Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA DESCABIDA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DEFEITUOSO. CONDENAÇÃO DO FORCENEDOR AOS CUSTEIOS DO REPARO MANTIDA. LIMITE DA ORDEM DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL VERIFICADO. REDUÇÃO INDEVIDA.
1. Ao não se vislumbrar qualquer conduta da parte ré apta a configurar litigância de má-fé ou atentado à dignidade da Justiça, mormente quando verificar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito, descabe a imposição das multas previstas nos artigos 81 e 77 do CPC.
2. In casu, não se constatou a aventada prolação de sentença infra petita, mas apenas o inconformismo da parte ré com um julgado que não lhe foi favorável o que, no entanto, não dá azo à nulidade do que foi decidido, motivo pelo qual se rechaça a declaração de nulidade parcial da sentença.
3. Uma vez verificada a prática de conduta abusiva na relação de consumo litigiosa, nos termos do art. 39, IV, do CDC, aliado ao fato de ter sido prestado um serviço que não promoveu o devido reparo do bem, conforme laudo pericial, considerando ainda que a ordem de serviço indica valor a menor do comprovadamente desembolsado pela parte ré, escorreita a sentença que condenou a parte autora a devolver o bem e a restituir o valor pago a maior pelos serviços confeccionados, além da obrigação de ter que custear os serviços realizados para o conserto do veículo, observando o valor da ordem de serviço.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, os percalços vivenciados pela parte ré atinentes à relação jurídica objeto da lide ultrapassaram de sobremaneira os meros dissabores do cotidiano, caracterizando danos morais passíveis de serem compensados.
5. Por terem sido arbitrados em um valor adequado e proporcional à situação trazida à liça, servindo bem para compensar os danos extrapatrimoniais infligidos na parte ré, é indevida a sua redução.
6. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte ré, mantém-se a linha de decidir adotada pelo juízo sentenciante que estabeleceu que a condenação da parte autora a custear os reparos do bem fosse limitada aos valores constantes na ordem de serviço acostada aos autos.
7. Ante a inversão dos ônus da prova e a inação probatória da parte autora, é indevido abater da condenação pelos reparos a serem feitos no veículo os valores das peças indicadas na ordem de serviço litigiosa.
8. Recursos conhecidos; apelação da parte autora não provida; apelo da ré provido em parte.